Tribunal: TCU
Processo: 001.545/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Flavia Burjato Ferreira perante o Acórdão 3845/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração para esclarecer que a determinação de cessação de pagamentos contida no item 9.3.1 do Acórdão 3845/2025-TCU-Primeira Câmara se restringe às parcelas decorrentes das irregularidades apontadas, não obstando a manutenção do pagamento dos valores incontroversos da pensão, que deverão ser retratados no novo ato a ser submetido ao TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.